Tribunal: STF
Processo: RE 207282
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. Associado obrigatório do instituto 
   previdencial. Inclusão do cônjuge como dependente após a EC nº 
   20/98. Indicação de fonte de custeio. Desnecessidade. 
   Aplicabilidade direta e imediata do art. 201, V, da Constituição 
   Federal. Recurso extraordinário provido. Precedentes. Independe 
   da indicação de fonte de custeio, a inclusão do cônjuge, pelo 
   servidor público, como seu dependente para fins 
   previdenciários.